Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001777-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), CMDR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CMDR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 06.299.134/0001-31 (AGRAVANTE), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO), CMDR PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.340.655/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CLÁUSULA PENAL INVERSA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS RÉS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação de sentença coletiva, indeferiu impugnação das rés e determinou a apresentação de documentos e pareceres técnicos para mensuração da parcela ilíquida do título judicial, referente à cláusula penal compensatória de 20% sobre os valores pagos pelos consumidores (item iii da condenação), nos termos do art. 509, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a reabertura da discussão sobre os itens (i) e (ii) da condenação coletiva transitada em julgado; (ii) estabelecer se a recuperação judicial e eventuais quitações individuais afastam o dever das rés de colaborar com a liquidação da cláusula penal (item iii); e (iii) determinar se a decisão que ordena a exibição de documentos e pareceres técnicos ofende o sistema de distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada impede a rediscussão do mérito da condenação coletiva, sendo incabível, na fase de liquidação, revisitar os itens (i) e (ii) da sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/10/2021 (CPC, arts. 502, 505 e 508).

A liquidação limita-se ao item (iii), que prevê a aplicação inversa da cláusula penal (multa de 20%), não envolvendo danos morais nem discussão sobre abusividade de cláusulas, e exige, para sua quantificação, a apresentação de dados que estão sob a posse exclusiva das rés.

O cumprimento de obrigações no âmbito da recuperação judicial pode implicar abatimentos pontuais, mas não desobriga as rés de colaborar com a liquidação da parcela ilíquida, sendo indevida a extinção prematura do procedimento coletivo.

A atuação do Ministério Público, na ausência de habilitações individuais após o edital, é legítima, nos termos do art. 82 do CDC e da LACP, visando evitar enriquecimento sem causa do fornecedor e assegurar a efetividade da tutela coletiva.

A decisão recorrida não inverte o ônus da prova, mas impõe às rés o dever processual de colaboração (CPC, art. 6o), necessário para permitir a apuração do quantum da cláusula penal com base em elementos sob seu domínio.

Alegações de quitação em ações individuais, risco de duplicidade e outras matérias de cálculo devem ser enfrentadas na fase própria, mediante planilha de abatimentos, sem afastar o dever imediato de apresentação dos documentos solicitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liquidação de sentença coletiva referente à cláusula penal pode ser promovida pelos legitimados do art. 82 do CDC, ainda que não haja habilitação individual de consumidores.

O cumprimento de obrigações na recuperação judicial não afasta o dever das rés de colaborar com a liquidação da parcela ilíquida da condenação coletiva.

A ordem de exibição de documentos e pareceres técnicos encontra amparo nos deveres de cooperação processual (CPC, art. 6o) e não configura inversão indevida do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 502, 505, 508, 509, I; CDC, art. 82; LACP, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., CMDR Incorporações Imobiliárias S.A. e CMDR Participações S.A., todas em recuperação judicial, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão proferida na Liquidação de Sentença dos autos n.o 0047746-30.2015.8.11.0041 (Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT), a qual indeferiu os pedidos das requeridas e determinou que, em 60 dias, apresentassem documentos e pareceres necessários à apuração da parcela ilíquida do título, nos termos do art. 509, I, do CPC.

As agravantes sustentam, em suma: (a) que valores materiais teriam sido quitados/novados no juízo da Recuperação Judicial, o que impediria a liquidação; (b) que os danos morais e materiais demandariam prova individual por cada consumidor; (c) que a cláusula abusiva não poderia ser “revertida” em favor dos adquirentes; e (d) que deveriam ser excluídos de plano os consumidores já quitados na RJ ou com ações individuais encerradas, além de se determinar a intimação do MP para comprovar os supostos danos.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento, enfatizando que a liquidação versa apenas sobre o item (iii) (multa de 20% sobre valores pagos), que a decisão agravada apenas determinou colaboração documental das rés (art. 509, I, CPC), e que, diante da inércia dos beneficiários, incide a legitimidade subsidiária prevista no art. 100 do CDC (fluid recovery). Argumenta, ainda, que eventual compensação/abatimento por quitações individuais deve ocorrer na fase de cálculos, com prova idônea.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento, alinhando-se às contrarrazões, com destaque à legitimidade subsidiária dos legitimados do art. 82 do CDC (após a inércia dos titulares), à finalidade da reparação fluida de evitar enriquecimento sem causa do fornecedor e à regularidade da ordem de exibição de documentos e pareceres indispensáveis à liquidação do item (iii).

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O agravo limita-se a aferir o
acerto
da decisão que
indeferiu
a impugnação das rés e
ordenou
a apresentação de
documentos
para mensuração da parcela ilíquida do título (art. 509, I, CPC).
Não
é dado, nesta sede,
reabrir o mérito
da condenação coletiva já
coberta pela coisa julgada
. Eventual inconformismo com os
itens (i) e (ii)
deveria ter sido veiculado em
recurso próprio
no tempo oportuno (arts. 502, 505 e 508 do CPC).

A sentença (08/09/2021), objeto de liquidação, condenou as rés: (i) a reparar danos materiais e morais a serem apurados em liquidação; (ii) declarou abusivas cláusulas contratuais; e (iii) determinou a aplicação inversa da cláusula penal, fixando multa compensatória de 20% em favor dos consumidores, sobre os valores por eles pagos. O julgado transitou em 25/10/2021.

Publicado edital e decorrido o prazo sem habilitação de interessados, o Ministério Público requereu o processamento da liquidação nos próprios autos, delimitando o objeto à aplicação da multa de 20% (item iii) sobre os valores pagos pelos consumidores. Em manifestação técnica, foi apontado montante preliminar referente ao item (iii), a ser confirmado/ajustado mediante a documentação das rés.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Analisando as alegações, verifico que não comportam acolhimento.

Com efeito, o eventual cumprimento de obrigações relativas aos itens “i” e “ii” em sede de recuperação judicial não exime as requeridas do cumprimento no tocante à parte ilíquida contida no item “iii” do título judicial transitado em julgado, especialmente quando os atos na recuperação judicial tratam de quitações específicas e pontuais, não abrangendo a totalidade dos danos reconhecidos.

A sentença de Id. 64777427, embora tenha reconhecido a necessidade de comprovação individual de danos, não exclui o dever das requeridas de apresentar informações e documentos necessários à apuração da extensão dos danos, conforme exigido no despacho de Id. 130476118.

A reversão das cláusulas abusivas em favor dos adquirentes está expressamente prevista no título judicial, sendo inadmissível a tentativa de rediscussão do mérito neste momento processual.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da parte requerida
constantes no Id. 147915119, por ausência de amparo jurídico para afastar as determinações contidas no título executivo judicial.

No mais, INTIMEM-SE
as requeridas para que,
no prazo de 60 (sessenta) dias
, cumpram integralmente o despacho de Id. 130476118, apresentando os
documentos e pareceres necessários à apuração da parte ilíquida
do título executivo,
nos termos do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil
.” (
sic
)

Com efeito, a liquidação
circunscreve-se
ao
item (iii)
:
aplicação inversa da cláusula penal (20%)
sobre os
valores pagos
pelos consumidores. Não se trata de liquidação de
danos morais
(que exigiriam postulação individual) nem de rediscussão da
abusividade
já reconhecida. A tarefa aqui é
quantificar
a multa, o que
pressupõe
acesso a dados que
estão sob posse
das rés (cadastro de adquirentes, valores pagos, rescisões, retenções, devoluções), justificando-se a
ordem judicial
de
exibição
de documentos e de
pareceres
técnicos (art. 509, I, c/c art. 6o, CPC).

Alegações de
quitação/novação
em sede de Recuperação Judicial
não
eximem as rés do
dever de colaborar
com a liquidação da parcela ilíquida (item iii). Os atos praticados no juízo universal podem ensejar
abatimentos pontuais
— quando
comprovados
—, mas
não
autorizam a
extinção
da liquidação coletiva nem o
afastamento
da ordem de documentação.

Decorrido o prazo editalício sem habilitações suficientes
, admite-se a
atuação subsidiária
dos legitimados do art. 82 do CDC (entre eles, o
Ministério Público
) para liquidar/executar a sentença, com
reversão
ao
Fundo
de que trata a LACP, justamente para
impedir o enriquecimento sem causa
do fornecedor e
assegurar efetividade
à tutela coletiva.

A decisão agravada
não
transferiu ao MP o
ônus
de provar prejuízos individuais — até porque a liquidação ora tratada diz respeito à
multa de 20%
(item iii). O que se determinou foi o
cumprimento do dever de colaboração
pelas rés, mediante a
exibição
de documentos e a apresentação de
pareceres
capazes de permitir a
mensuração
segura do
quantum
. Tal providência é
correta
e encontra amparo nos arts.
509, I
, e
6o
do CPC (cooperação), sem qualquer violação ao sistema de
distribuição do ônus da prova
.

As teses recursais relativas a (i)
consumidores quitados
na Recuperação Judicial; (ii) ações
individuais encerradas
; e (iii) risco de
pagamentos em duplicidade
não
obstam
a liquidação. Constituem
questões de cálculo
a serem equacionadas
na fase própria
, por meio de
planilha de abatimentos
, com
lastro documental
e
controle do juízo
, sem afastar o
dever imediato
de
exibição
do acervo informacional exigido.

À vista do exposto,
nego provimento
ao agravo, para
manter integralmente
a decisão que
indeferiu
a impugnação e
determinou
às agravantes a apresentação,
em 60 (sessenta) dias
, de
documentos e pareceres
necessários à quantificação da multa de
20%
(item iii) do título judicial (art. 509, I, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025